Tribunal: STF
Processo: AI 408014
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA
 DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE.
                  I. O serviço de iluminação pública não pode ser
 remunerado mediante taxa,
uma vez que não configura serviço público específico e divisível
 prestado ao contribuinte
ou posto a sua disposição. Precedentes: RREE 233.332/RJ e 231.764/RJ,
 Plenário.
                II. - Agravo não provido.